Tribunal: TJSP
Processo: 2344890-77.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito de restituição de veículo apreendido em busca e apreensão relacionada a investigações sobre o crime de tráfico de drogas – Celeuma não apreciada pelo juízo 'a quo' – Supressão de Instância – Segurança denegada.